Tribunal: STF
Processo: AI 719624
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONFLITO DERIVADO DE REPERESENTAÇÃO 
   SINDICAL. SENTENÇA POSTERIOR À EC 45/04. JUSTIÇA DO TRABALHO. 
   AGRAVO IMPROVIDO. 
I - No mérito, o acórdão recorrido 
   encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no 
   sentido de que a competência para processar e julgar ações que 
   derivam de representação sindical é da justiça do trabalho, 
   quando não proferida sentença, na justiça comum, até a 
   promulgação da EC 45/04. Precedentes.
II - Agravo regimental 
   improvido.